Tribunal: TJBA
Processo: 8052541-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052541-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NILTON RUPPENHTAL registrado(a) civilmente como GILENES RUPPENTHAL

Advogado(s)
:
VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: GUILHERME ANDRADE COSER

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁRIA
.
PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em resumo, o agravante postulou a restrição da matrícula n.º 1.208 – FAZENDA SANTA ROSA, aberta inicialmente no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA., e posteriormente transferida para matrícula n.º 5.825 – FAZENDA SANTA ROSA, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA.

2. O juízo de origem indeferiu o pedido de bloqueio das matrículas indicadas, no entanto, pelo relato do agravante, embasado nas provas apresentadas, por cautela, afigura-se a necessidade de bloqueio das matrículas, face a alegada sobreposição de áreas, vicio na cadeia sucessória do imóvel, além da alegação de alteração da área originária do imóvel Fazenda Santa Rita, sendo imperioso prestigiar o princípio da continuidade registral.

3. A propósito,
a disposição contida no § 3.º, art. 214 da
Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73)
estabelece
que
“
s
e o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
80
52541
-
19
.202
4
.8.05.0000
, em que é agravante,
ESPOLIO DE NILTON RUPPENHTAL

e agravado
, GUILHERME ANDRADE COSER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça